Tribunal: TJPA
Processo: 0800119-92.2018.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800119-92.2018.8.14.0013
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA, MUNICIPIO DE CAPANEMA

APELADO: MARIA ALEXANDRA SOUZA VIANA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO. PACIENTE DIAGNOSTICADA COM
LUPUS E ARTRITE (CID M 06 E M 32)
. NECESSIDADE DE USO DOS MEDICAMENTOS
PREDNISONA, ÁCIDO FÓLICO, REUQUINOL, O.H.D.E. COLECALCIFEROL E TECNOMET
. DIREITO À VIDA E À SAÚDE.
SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, DETERMINANDO O FORNECIMENTO DOS FÁRMACOS A AUTORA.

PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA
. REJEITADA. MÉRITO.
ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO A SER TUTELADO DE IMEDIATO. AFASTADA. TRATAMENTO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DA AUTORA. NECESSIDADE COMPROVADA NOS AUTOS. DEVER CONSTITUCIONAL DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. ART. 196 DA CF/88. PRECEDENTES DO STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL.
PRECEDENTE DO STJ JULGADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS
.
APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA MANTER INALTERADO NOS TERMOS DA SENTENÇA
.

1.
1.
A sentença recorrida
confirmou os efeitos da tutela de urgência e, julgou procedente a ação civil pública, determinando que o Ente Municipal
fornecesse, no prazo de 10 (dez) dias os medicamentos
Prednisona; Ácido Fólico; Reuquinol; OHDE. Colecalciferol e Tecnomet, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, em caso de descumprimento
.

2.
2.
Preliminar de ilegitimidade passiva e Ausência de responsabilidade.
Responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, assim, qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso ao tratamento de saúde. Precedentes do STF, STJ e desta Egrégia Corte Estadual.
Preliminar rejeitada
.

3.
3.
Mérito.
Pedido de improcedência da ação por aplicabilidade do princípio da reserva do possível. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196.

4.

4. O laudo e receituário médicos emitidos por médico do SUS (Id.
3329443 - Pág. 3
/4),
são taxativos ao afirmar que autora, é portadora de
LUPUS e ARTRITE (CID M 06 e M 32)
, necessitando, por este motivo fazer uso dos seguintes medicamentos:
1) Prednisona 5 mg – 60 comprimidos ao mês; 2) Ácido Fólico 5 mg – 30

comprimidos ao mês; 3) Reuquinol 400 mg – 30 comprimidos ao mês; 4) OHDE Colecalciferol 7.000 UI – 15 comprimidos ao mês; 5) Tecnomet 2,5 mg – 5 comprimidos ao mês
.

5.
5.
A necessidade de previsão orçamentária para a realização de despesas públicas é regra dirigida fundamentalmente à Administração Pública, e não ao juiz, que pode deixar de observar o preceito para concretizar outra norma constitucional, utilizando-se da ponderação de valores. Ademais, a arguição de violação ao princípio da Reserva do Possível funda-se em afirmações genéricas por parte do Ente Municipal.

6.
6.
Apelação do Município de Capanema conhecida e não provida.

7.
7.
Remessa conhecida e improvida, para manter inalterado os termos da sentença
.
À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA E CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA, PARA MANTER INALTERADA A SENTENÇA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

J
ulgamento ocorrido na 26ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 31 de agosto a 08 de setembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível e Remessa Necessária (Processo n.º
0800119-92.2018.8.14.0013
– PJE
) interposta pelo MUNICÍPIO DE CAPANEMA contra
MARIA ALEXANDRA SOUSA VIANA
, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema/PA, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo apelado.

Consta na petição inicial (
Id.
3329441 - Pág. 1
/5
) que a autora
é portadora de LUPUS e ARTRITE (CID M 06 e M 32), desde o ano de 2015, necessitando, por este motivo, fazer uso contínuo de alguns medicamentos específicos os quais sejam: 1) Prednisona 5 mg – 60 comprimidos ao mês; 2) Ácido Fólico 5 mg – 30

comprimidos ao mês; 3) Reuquinol 400 mg – 30 comprimidos ao mês; 4) OHDE Colecalciferol 7.000 UI – 15 comprimidos ao mês; 5) Tecnomet 2,5 mg – 5 comprimidos ao mês.

Ressalta que desde o ano de 2016 conseguiu junto à secretaria de saúde do município que o requerido lhe fornecesse OS referidos fármacos, contudo, no mês de março do presente ano (2018) ao comparecer junto a mencionada secretaria para pegar seus medicamentos, foi surpreendida com a informação de que não haveria mais a entrega das drogas e, que se quisesse recebe-los, teria que ajuizar uma ação.

Diante do cenário e pelo fato de não dispor de condições financeiras para arcar com os custos dos medicamentos, outra alternativa não lhe restou senão buscar junto ao Poder Judiciário compelir o Município de Capanema a lhe fornecer as medicações receitadas pelo médico do SUS – Sistema Único de Saúde.

Ato contínuo, o Magistrado de 1º grau deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando que o Ente Municipal fornecesse, no prazo de 10 (dez) dias os medicamentos
Prednisona 5 mg – 60 comprimidos ao mês; Ácido Fólico 5 mg – 30 comprimidos ao mês; Reuquinol 400 mg – 30 comprimidos ao mês; OHDE Colecalciferol 7.000 UI – 15 comprimidos ao mês e Tecnomet 2,5 mg – 5 comprimidos ao mês, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, em caso de descumprimento (Id.
3329444 - Pág. 1/2)
.

Em seguida, após a apresentação de contestação (
Id.
3329461 - Pág. 1
/16
), houve apresentação da réplica (Id.
3329566 - Pág. 1
), tendo na sequência
o Juízo a quo proferido sentença com a seguinte conclusão (
Id.
3329568 - Pág. 1
/3):

(...)
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e o faço para confirmar a decisão de id. 5438607, e para condenar o requerido a fornecer à autora, de modo contínuo e durante o período que perdurar a sua necessidade, os medicamentos descritos na inicial, com possibilidade de substituição por medicamento genérico, ou insumos equivalentes com a mesma eficácia, observada a dosagem recomendada pelo médico, mediante apresentação de receituário por médico habilitado, com emissão há menos de 180 dias
.

Custas, observada eventual isenção, e honorários advocatícios pelo réu, os últimos fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC que deverão ser revertidos em favor do FUNDO ESTADUAL DA DEFENSORIA PÚBLICA, instituído pela Lei 6.717/05, depositado na conta corrente de n. 182900-9, banco n. 037, agência n. 015
.

Publique-se, registre-se e intimem-se. Após, tendo em vista ser condenação ilíquida, ao reexame necessário. Capanema, 25 de setembro de 2018.
(grifos nossos).

Inconformado, o Município de Capanema interpôs a presente Apelação (Id.
3329572 - Pág. 1
/11)
aduzindo, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva,
pois, alguns dos medicamentos pleiteados pela autora seriam de alto custo, motivo pelo qual é responsabilidade do Estado do Pará
. No mérito, alega
violação ao princípio da reserva do possível, aduzindo a vinculação à possibilidade orçamentária do Ente Municipal, bem como, a violação do princípio da universalidade do acesso à saúde
.
Ao final, requer a extinção do processo sem resolução de mérito e, pugna pela improcedência
da ação
.

A apelada apresentou contrarrazões (Id.
3329576 - Pág. 1
/4
) pugnando pelo não provimento da Apelação.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A apelação foi recebida apenas no efeito devolutivo (
Id.
3362499 - Pág. 1
).

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento da Apelação (
Id.
3432484 - Pág. 1
/6).

É o relato do essencial.

VOTO

DA APELAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar a possibilidade do fornecimento dos medicamentos:
Prednisona 5 mg; Ácido Fólico 5 mg; Reuquinol 400 mg; OHDE Colecalciferol 7.000 UI e Tecnomet 2,5 mg a autora, afim de que dê continuidade ao tratamento para doença de
LUPUS e ARTRITE (CID M 06 e M 32),
ante as alegações de ilegitimidade passiva e, responsabilidade exclusiva do Estado do Pará em fornecer os referidos fármacos, bem como, a alegação de impossibilidade de aplicação de multa na pessoa do gestor.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Município de Capanema alega que a responsabilidade em fornecer as medicações pretendidas pela autora é do Estado do Pará, vez que trata-se de medicamento de alto custo e, que por este motivo não caberia a ele a responsabilidade de
fornecer os fármacos, o que acarretará comprometimento do orçamento municipal e, afirma que não há o que se falar em solidariedade passiva entre os entes estatais.

Quanto a este argumento, a Constituição Federal prevê a
responsabilidade solidária
dos Entes Federativos na prestação dos serviços de saúde, de modo que qualquer um deles tem legitimidade para responder às demandas que visam o fornecimento gratuito de medicamento, exame ou procedimento médico, conforme estabelecido nos arts. 23, inciso II e 196:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Como bem assevera o Supremo Tribunal Federal, o direito à saúde, além de ser um direito fundamental, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir em omissão (RE 271286 AgR/RS).

Deste modo, no RE 855.178 (Tema 793), o STF reconheceu a existência de repercussão geral sobre o dever do Estado a prestar serviços de saúde, obrigação que deve ser repartida de forma solidária, entre a União, os Estados e os Municípios, reafirmando sua jurisprudência, senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). (grifos nossos).

Neste sentido, igualmente posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO JUDICIAL PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS DO ART. 273 DO CPC. SÚMULA 7/STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA UNIÃO. 1. É possível a concessão de antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública para obrigá-la a fornecer medicamento a cidadão que não consegue ter acesso, com dignidade, a tratamento que lhe assegure o direito à vida, podendo, inclusive, ser fixada multa cominatória para tal fim, ou até mesmo proceder-se a bloqueio de verbas públicas. Precedentes. 2. A apreciação dos requisitos de que trata o art. 273 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela antecipada enseja o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3.
O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde.
Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1291883 PI 2011/0188115-1, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 20/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2013). (grifos nossos).

Este é o entendimento firmado no âmbito desta Egrégia Corte Estadual:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES: AGRAVO RETIDO. IMPROVIDO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE BELÉM, ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DENUNCIAÇÃO DA LIDE DO ESTADO DO PARÁ E CHAMAMENTO DA UNIÃO AO PROCESSO - REJEITADAS.
MÉRITO - DIREITO À SAÚDE. DEVER DO MUNICÍPIO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE E MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS À SAÚDE DO MENOR INTERESSADO. OBRIGAÇÃO DO ESTADO EM SEU SENTIDO AMPLO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. À UNANIMIDADE. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada/reexaminanda. PRELIMINARES 2. Agravo Retido. O Magistrado tem o dever de prontamente julgar o pedido quando for desnecessária a produção de provas diversas, se a matéria em análise for exclusivamente de direito ou verificável por simples análise dos documentos que integram os autos, como é o caso. Além disso, o Juiz é o destinatário final da prova e a ele compete determinar a produção daquelas necessárias e, ainda, indeferir as que lhe parecerem inúteis ao deslinde da causa, à luz do art. 130 do CPC/73, mormente quando se mostrar evidente que as mesmas não acrescentariam novos elementos que poderiam alterar o pronunciamento jurisdicional. Provas inúteis devem ser evitadas para o bom desfecho da lide. 3. Ilegitimidade ativa do Ministério Público: É pacífico o entendimento do STJ no sentido de que o Ministério Público é parte legítima para propor ação civil pública com o objetivo de tutelar direitos individuais indisponíveis, razão pela qual nada obsta que ajuíze tal demanda visando o fornecimento de medicamentos, a fim de tutelar o direito à saúde e à vida (REsp 1225010/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2011, REPDJe 02/09/2011, DJe 15/03/2011).
4. Denunciação da lide do Estado do Pará e Chamamento da União ao Processo: É prevista constitucionalmente a solidariedade entre União, Estados, Municípios e Distrito Federal, tratando-se de saúde e/ou integridade física dos seus cidadãos, sendo facultado a estes direcionar o pedido a qualquer um dos entes federados, pelo que descabe falar, na hipótese, em denunciação da lide e chamamento ao processo. 5. Ilegitimidade passiva do Município. A saúde é responsabilidade do Estado, que, em seu sentido amplo compreende todos os entes federados (União, Estado e Município, além do Distrito Federal), não havendo falar em fatiamento de atribuições quando se trata da proteção dessa garantia constitucional
. MÉRITO 6. O direito à saúde, constitucionalmente assegurado, revela-se como uma das pilastras sobre a qual se sustenta a Federação, o que levou o legislador constituinte a estabelecer um sistema único e integrado por todos os entes federados, cada um dentro de sua esfera de atribuição, para administrá-lo e executá-lo, seja de forma direta ou por intermédio de terceiros. 7. Impende assinalar a existência de expressa disposição constitucional sobre o dever de participação dos entes federados no financiamento do Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 198, parágrafo único. Precedentes do C. STJ e STF.

8. Apelação improvida. Em reexame necessário, sentença confirmada.

(TJPA, 2017.01668858-92, 174.201, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-03, Publicado em 2017-04-28). (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.

PRELIMINAR DE NECESSÁRIO CHAMAMENTO À LIDE DA UNÃO E DO ESTADO DO PARÁ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE UNIÃO, ESTADO E MUNICÍPIO. OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I -
O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à tratamento de problema de saúde.

II - Não há litisconsórcio passivo necessário entre os entes federados, não havendo necessidade da União e do Estado do Pará integrar o polo passivo da presente demanda
.

III - Obrigação do MUNICÍPIO DE BELÉM em fornecer os medicamentos necessários e adequados ao tratamento postulado. II - Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM improvida. Em sede de reexame necessário, sentença mantida em todos os seus termos.

(TJPA, 2017.01297644-77, 172.685, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-27, Publicado em 2017-04-03).

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. ECA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE
.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (LEITE NEOCATE).

NECESSIDADE COMPROVADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS.
DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE
. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1 -
O laudo médico constante nos autos é suficiente para comprovar a necessidade do menor em receber o insumo pleiteado
, sem a possibilidade de substituição. 2 -
Por outro lado, relevante aduzir que a determinação de fornecimento de tratamento de que a criança necessitada visa dar efetividade ao direito à saúde do infante.
Trata-se, portanto, de aplicação da Lei Maior, cabendo ao Judiciário vigiar seu cumprimento, principalemnte quando se trata de tutelar superdireitos de matriz constitucional, como vida e saúde, ainda mais de crianças e adolescentes, como prevê o art. 227 da Constituição Federal.

(TJPA, 2017.01246808-04, 172.535, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-27, Publicado em 2017-03-30). (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. ECA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (LEITE NEOCATE).

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS.

DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE.
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. NÃO CARACTERIZAÇÃO DO PERICULUM IN MORA INVERSO.
Os laudos médicos constantes nos autos são suficientes para comprovar a necessidade da menor em receber o insumo pleiteado
, sem a possibilidade de substituição. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

(TJPA, 2016.04034066-67, 165.586, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-10-03, Publicado em 2016-10-05) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA: PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE ATIVA, REJEITADA. MÉRITO:

TRATAMENTO DE SAÚDE
– MENOR -
DESNECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO E O ESTADO DO PARÁ
. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA A SATISFAÇÃO DA TUTELA PRETENDIDA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. PREVALÊNCIA DO MÍNIMO EXISTÊNCIA FACE A RESERVA DO POSSÍVEL DIREITO À SAÚDE ANALISADA À LUZ DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. REEXAME DE SENTENÇA: MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA, 2016.02106271-21, 160.081, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-05-30, Publicado em 2016-06-01). (grifos nossos).

Assim, improcedem os argumentos do Município de Capanema quanto a ausência de responsabilidade e solidariedade entre os Entes Estatais, uma vez que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que objetiva a garantia do acesso ao tratamento de saúde.

Deste modo, não havendo que se falar em fatiamento de atribuições quando se trata da prestação dessa garantia constitucional
, rejeito a preliminar do
ente Municipal.

DO MÉRITO

DO DIREITO SUBJETIVO A SER TUTELADO

A questão em análise reside em verificar o direito subjetivo ao tratamento médico determinado na sentença; violação ao princípio da reserva do possível e, quanto a impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário nos atos Administrativos.

Analisando os autos, constata-se que o laudo e receituário médicos emitidos por médico do SUS (Id.
3329443 - Pág. 3
/4),
são taxativos ao afirmar que autora, é portadora de
LUPUS e ARTRITE (CID M 06 e M 32)
, necessitando, por este motivo fazer uso dos seguintes medicamentos:
1) Prednisona 5 mg – 60 comprimidos ao mês; 2) Ácido Fólico 5 mg – 30

comprimidos ao mês; 3) Reuquinol 400 mg – 30 comprimidos ao mês; 4) OHDE Colecalciferol 7.000 UI – 15 comprimidos ao mês; 5) Tecnomet 2,5 mg – 5 comprimidos ao mês
.

Ademais, verifica-se que a autora não possui, condições financeiras para custear com o tratamento adequado para manutenção da saúde da autora.

Assim, comprovada a gravidade e necessidade de cumprimento das determinações médicas, o Município de Capanema deveria garantir o direito à saúde da autora, assegurado constitucionalmente no art. 196, senão vejamos:

Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Interpretando a norma constitucional, Alexandre de Morais traçou o seguinte entendimento:

O direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual. (MORAIS, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada. São Paulo: Atlas, 2002. P.1905.).

As normas contidas nos artigos 196 e 198 da CF/88 possuem natureza programática ao implementarem políticas de governo a serem seguidas pelo legislador ordinário, pois traçam diretrizes e fins colimados pelo Estado na consecução dos fins sociais, tal circunstância, no entanto, não afasta a responsabilidade do Estado em garantir o direito essencial do ser humano à saúde, a qual consiste em um direito fundamental indissociável do direito à vida.

Desta forma, cabe ao Poder Público a obrigação de tornar efetivas as prestações de saúde, incumbindo-lhe promover em favor das pessoas e da comunidade medidas preventivas e de recuperação, que fundadas em políticas públicas idôneas, tenham por finalidade viabilizar e dar concreção ao que dispõe o art. 196, CF/88.

Neste sentido, colaciona-se julgado do STF:

EMENTA: PACIENTE PORTADORA DE DOENÇA ONCOLÓGICA – NEOPLASIA MALIGNA DE BAÇO – PESSOA DESTITUÍDA DE RECURSOS FINANCEIROS –
DIREITO À VIDA E À SAÚDE – NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL – FORNECIMENTO GRATUITO DE MEIOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS CARENTES – DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO
(CF, ARTS. 5º, “CAPUT”, E 196) – PRECEDENTES (STF) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PESSOAS POLÍTICAS QUE INTEGRAM O ESTADO FEDERAL BRASILEIRO – CONSEQUENTE POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA UM, ALGUNS OU TODOS OS ENTES ESTATAIS – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (RE 716777 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 09/04/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 15-05-2013 PUBLIC 16-05-2013). (grifos nossos).

Este Egrégio Tribunal de Justiça posiciona-se no mesmo sentido:

REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. DEVER DE ARCAR COM OS CUSTOS DA PACIENTE COM MOLESTIA GRAVE. SENTENÇA MANTIDA.

1- O direito à saúde é tutelado por norma de índole constitucional, garantidora da universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

2-
Compete a qualquer ente público indistintamente disponibilizar os recursos necessários como forma de garantir tal direito a pessoa economicamente desamparada, em iminente risco de vida
.

3-
A determinação judicial não fere o princípio da isonomia e impessoalidade, tampouco viola o princípio da separação dos poderes, porquanto não pretende o Poder Judiciário imiscuir-se no papel da Administração na definição das prioridades de atendimento
. Em verdade, o Judiciário busca dar efetividade mínima às disposições insertas no art. 196 da Constituição Federal e, desse mister não pode se omitir.

4- Nesse contexto, impõem-se a manutenção da sentença.

(TJPA, 2017.00743164-64, 170.950, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-02-20, Publicado em 2017-02-24). (grifos nossos).

Portanto, a imposição ao Ente Municipal no sentido de fornecer à autora os medicamentos ora pleiteados, que se fazem imprescindíveis à sua saúde, encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em observância à proteção integral concedida aos cidadãos. Neste viés, a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Impende destacar, que o Poder Judiciário não é insensível aos problemas financeiros vivenciados pelos entes federativos e, não desconhece que cabe à eles a tarefa executiva de administrar, gerir recursos públicos e implementar ou não políticas públicas, entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei, ou seja, na inobservância da legislação pelos Poderes Públicos, aquele Poder deve intervir, dando uma resposta efetiva às pretensões das partes.

Desta forma, incontroverso o diagnóstico, imperiosa a manutenção da sentença quanto à determinação para que o Município de Capanema fornecer os medicamentos, ora pleiteados, indispensáveis à saúde da autora.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Presentes os pressupostos legais, conheço da Remessa Necessária,
nos termos do art. 496, I, do CPC/15
e, ao apreciá-la verifico que a sentença merece ser mantida pelos mesmos fundamentos apresentados no julgamento da Apelação.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação
, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à APELAÇÃO e
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
, mantendo inalterado a sentença
.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 31 de agosto de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/09/2020